Tribunal: TCU
Processo: 021.982/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Waldenise Duarte de Lacerda Davi contra o Acórdão 1855/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em decorrência da inclusão da vantagem denominada "opção", resultando em proventos de aposentadoria maiores do que a última remuneração contributiva da interessada, bem como pela incorporação de "quintos" com base na remuneração de função comissionada diferente da efetivamente exercida à época. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que acompanhe o Agravo de Instrumento 1041687.08.2019.4.01.0000 e a Ação Ordinária 1035883.44.2019.4.01.3400 e, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia das decisões proferidas nessas ações judiciais, adote as medidas para dar imediato cumprimento ao subitem b.1 do Acórdão 1855/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Superior Tribunal de Justiça.